Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701955-27.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE APELADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA DESPACHO Intime-se o Condomínio do Edifício Solar Montparnasse para manifestar-se sobre a alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 1009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator